Tribunal: TJSP
Processo: 0006012-94.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave praticada pelo agravante durante o cumprimento de pena corporal – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar por ele praticada – Alegação de "sanção coletiva" que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos – Agentes de segurança penitenciária que identificaram pessoalmente os envolvidos no episódio, individualizando suas

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave praticada pelo agravante durante o cumprimento de pena corporal – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar por ele praticada – Alegação de "sanção coletiva" que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos – Agentes de segurança penitenciária que identificaram pessoalmente os envolvidos no episódio, individualizando suas condutas – Agravo desprovido.